Tribunal: TJMT
Processo: 1002802-27.2021.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002802-27.2021.8.11.0004
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Corrupção de Menores, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOAQUIM LEITAO JUNIOR - CPF: 727.386.181-20 (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (SUSCITANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), Não identificadas (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 1002802-27.2021.8.11.0004

SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS QUE AUTORIZEM CONCLUIR PELA PRÁTICA DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
CONFLITO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

À míngua de elementos mínimos que permitam concluir pelo cometimento do crime de organização criminosa, é descabido o declínio de competência para o Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá. Precedentes.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 1002802-27.2021.8.11.0004

SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, relativo à representação criminal nº 1002802-27.2021.811.0004, entendendo ser competente para o seu processamento o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.

O juízo suscitante aduz que
“as investigações travadas em virtude do furto ‘Lojas Americanas’ localizada no Shopping Barra Center, na cidade de Barra do Garças, ainda não apontam indícios do crime de organização criminosa, previsto art. 2º da Lei n. 12850/2003, pela inexistência de indicação de vínculo estruturado, hierarquizado e estável, pelo que foge da competência desta 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT a análise do feito”
.

O juízo suscitado deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela procedência do conflito, para que seja declarada a competência do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 1002802-27.2021.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Delegado de Polícia da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Barra do Garças representou pela interceptação telefônica e quebra de dados telemáticos/informáticos dos suspeitos de terem realizado o furto nas Lojas Americanas de Barra do Garças, de onde foram subtraídos 23 [vinte e três] aparelhos celulares de marcas diversas, no intuito de elucidar a autoria do crime.

A representação teve origem no inquérito policial instaurado para apurar os crimes de furto qualificado,
associação criminosa
e receptação [art. 1554, § 4º, II e IV, c/c art. 288, parágrafo único, e art. 180, caput, todos do Código Penal].

Após manifestação favorável do Ministério Público, o juízo suscitado decidiu, verbis:

“Atento ao teor da Resolução TJMT/TP 11/2017 e do Provimento 4/2008-CM, que fixa a competência para processamento e julgamento dos feitos relativos a crimes praticados por grupo criminal organizado dentro da jurisdição deste estado, DECLINO a competência à 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT.

Ciência ao MPE e à Autoridade Policial.

P. I. Cumpra-se, com a urgência que o caso requer, expedindo o necessário.

Barra do Garças/MT, na data da assinatura.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito”

Remetidos os autos à 7ª Vara Criminal da Capital, esta não aceitou o declínio, uma vez que
“as investigações travadas em virtude do furto ‘Lojas Americanas’ localizada no Shopping Barra Center, na cidade de Barra do Garças, ainda não apontam indícios do crime de organização criminosa, previsto art. 2º da Lei n. 12850/2003, pela inexistência de indicação de vínculo estruturado, hierarquizado e estável, pelo que foge da competência desta 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT a análise do feito”
.

De proêmio, chama à atenção o fato de,
em momento algum, nem a autoridade policial, tampouco o Promotor de Justiça, tenham sequer mencionado a apuração de
organização criminosa
, mas apenas de eventual
associação criminosa
, tipo penal distinto e que
não autoriza o declínio da competência
.

Aliás, ainda que se apurasse a ocorrência do delito de organização criminosa, tal fato não teria o condão de, imediatamente, deslocar a competência para a 7ª Vara Criminal da Capital, pois somente com a conclusão das investigações e o oferecimento da denúncia é que se firmaria a competência desta ou daqueloutra Vara.

Nesse sentido, cito precedente da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
verbis
:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE – AÇÃO PENAL – 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT X 3ª VARA DE ÁGUA BOA-MT – SUSPEITA DE ENVOLVIMENTO DOS DENUNCIADOS EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – MERA CONJECTURA – ELEMENTO ESPECIALIZANTE NÃO EVIDENCIADO NOS AUTOS – CONFLITO PROCEDENTE – DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 3ª VARA DE ÁGUA BOA-MT. Esta c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas tem sufragado o entendimento de que
o deslocamento da competência do Juízo Especializado da 7ª Vara Criminal da Capital demanda evidência sólida sobre a ocorrência de crime organizado, nos estreitos lindes do art. 2º da Lei n. 12.850/2013, não se contentando com a simples conjectura sobre a presença desse crime
. Conflito procedente. (Conflito de Jurisdição n. 1001943-57.2021.8.11.0021, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 16/12/2021, publicado no DJE 16/12/2021).

Destaco que a investigação ainda está em sua fase embrionária e os elementos informativos até então amealhados dão conta da existência de concurso de agentes, não havendo indícios mínimos de que se trata da atuação de uma organização criminosa, como equivocadamente mencionou o juízo suscitado.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial
, conheço do conflito negativo de jurisdição suscitado e
JULGO-O PROCEDENTE
para reconhecer a
competência da Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Garças
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022